Tribunal: TJDFT
Processo: 0747380-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747380-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA SERRATE MAIA MARKWICK AGRAVADO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA, JAIRA FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da recursal interposto por DANIELLA SERRATE MAIA MARKWICK em face de AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA. ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança movida n. 0754026-58.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 254253398 na origem): Daniella Serrate Maia Markwick exercitou direito de ação em face de AirBNB Plataforma Digital Ltda. e de Jaira Ferreira Silva por meio deste processo de conhecimento, de rito contencioso comum, no qual formulou pedidos, de forma cumulada, a fim de obter provimento jurisdicional condenatório, em suma, para pagamentos, liminarmente, de R$ 40.000,00 mensais para custeio de despesas médico-hospitalares e de medicamentos e cuidadores, e, definitivamente, de R$ 179.767,82 para a reparação de danos emergentes, de R$ 12.800,00 para a reparação de danos futuros, de R$ 11.783.960,21 para a reparação de lucros cessantes (pensão vitalícia até 85 anos de idade), de R$ 200.000,00 para a compensação por danos morais e de R$ 200.000,00 para a compensação por dano estético, tudo em decorrência de sinistro ocorrido consigo no dia 16.01.2025, por volta de 17h30min, em residência situada no Condomínio Villas de São José, em Itacaré (BA), de propriedade da ré Jaira Silva e alugado através da ré AirBNB. Atribuiu à causa o valor de R$ 12.376.528,00. Ao analisar a petição inicial este Juízo determinou à parte autora que comprovasse fazer jus à obtenção da gratuidade de justiça, conforme consta dos despachos proferidos no ID: 252806770, ID: 253243218 e ID: 253456808, tendo sido juntadas as subsequentes petições do ID: 253051777, ID: 253443124 e ID: 253862900 e respectivos documentos. Esse foi o bastante relatório. Adiante, passo à fundamentação e decido. Em relação à gratuidade de justiça solicitada pela parte autora, o art. 5.o, inciso LXXIV, da CRFB, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Além disso, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural é apenas relativa (art. 99, § 3.o, do CPC). Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos tomados por paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. Uma vez que não comprovada a hipossuficiência, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão 1853722, 0706503-87.2024.8.07.0000, Relatora: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 24.04.2024, publicado no DJe: 17.05.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 02.09.2021, publicado no DJe: 29.09.2021). Pois bem. No caso dos autos não estou convencido da hipossuficiência financeira alegada pela parte autora. Os extratos bancários apresentados comprovam que, entre os meses de junho a outubro de 2025, a autora auferiu renda correspondente a AUD$ 24.859,18 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove dólares australianos e dezoito centavos), cuja conversão direta nesta data alcança o montante de aproximadamente R$ 86.959,8976.(*) Além disso, o extrato de movimentação da conta corrente junto ao Banco do Brasil comprova que a autora recebeu R$ 589.546,80 (maio/2025), R$ 106.056,00 (junho/2025), R$ 217.238,40 (agosto/2025) e R$ 6.613,62 (setembro/2025) (ID: 253443128). É importante ressaltar que não podem ser confundidas a capacidade financeira de a autora arcar com as despesas processuais e sua capacidade financeira de arcar com os custos com seu tratamento de saúde, contando, para isso, com o apoio familiar (ID: 253051789). A propósito, a autora anexou cópia do documento intitulado termo de quitação parcial, referente ao pagamento realizado em 29.04.2025 pela ré AirBNB, no valor de R$ 457.314,40 (ID: 252790361). Por outro lado, é sabido que o valor das custas cobradas pelo Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios estão entre as mais baixas do País. Confira-se a respeito: Brasil. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Diagnósticos das custas processuais praticadas nos tribunais. Brasília: CNJ, 2023. p. 21. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/01/diagnosticos-das-custas-processuais-28012025.pdf. Acesso em: 21 out. 2025). Diante do cenário fático-jurídico sucintamente exposto acima, verifico que a parte autora não faz jus ao almejado benefício gracioso. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos ora tomados por paradigmas: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DE TERCEIRO AO PROCESSO E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu os pedidos de chamamento de terceiro ao processo e de gratuidade de justiça formulados pela parte ré/agravante. 2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso no que tange à gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve inovação recursal em relação ao pedido de chamamento de terceiro ao processo; superada a preliminar, (ii) se cabível o chamamento de terceiro ao processo; e (iii) se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não configurada a inovação recursal aludida, pois a matéria tratada nas razões recursais foi expressamente arguida e debatida na origem. Preliminar rejeitada. 5. Em virtude da não demonstração da relação de solidariedade arguida pela parte ré/agravante, revela-se inviável o chamamento de terceiro ao processo, nos termos do artigo 130 do CPC. 6. Nos termos do art. 5.o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2.o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A jurisprudência consolidada do c. STJ e do e. TJDFT indica que a concessão do benefício deve considerar não apenas a simples afirmação da parte, mas também eventual lastro probatório que demonstre a incompatibilidade entre sua renda e as despesas processuais. 7. O acervo probatório não permite concluir pela existência de hipossuficiência econômica que habilite a parte agravante à obtenção do benefício da gratuidade de justiça, pois seu informe de rendimentos revela percepção de valores superiores a cem mil reais anuais e os seus contracheques evidenciam renda superior a dez mil reais mensais, circunstâncias incompatíveis com o benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 2054683, 0732704-82.2025.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 08.10.2025, publicado no DJe: 21.10.2025). Ementa: Direito Processual civil. agravo interno. indeferimento. gratuidade de justiça formulada no agravo de instrumento. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça formulada no agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual se a parte não reúne condições de pagar as custas e despesas processuais. III. Razões de decidir 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais (art. 98 CPC). 4.Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que pode ser ilidida por outros elementos de prova (art. 99, § 3.o, CPC). 5. A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício (súmula 481 do STJ). 6. O agravante afirma que não possui condições de arcar com os ônus do processo, pois vem sofrendo diversos atos restritivos, tendo inclusive sofrido bloqueio de determinada importância, além de ter tido o seu nome inscrito na Serasa, e não terem sido encontrados bens em outras processos. 7. Os alegados fatos, embora comprovados, não servem para atestar a sua incapacidade atual de arcar com o preparo recursal, mormente porque a custa é módica e é inquestionável que aufere elevadas contribuições mensais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida, quando não demonstrado que a parte está impossibili[tada] de pagar as custas e despesas processuais.” (TJDFT. Acórdão 2014073, 0706749-49.2025.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 25.06.2025, publicado no DJe: 14.07.2025). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1866528, 07146916920248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 21.05.2024, publicado no DJe: 04.06.2024). Ante tudo o quanto expus acima, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Intime-se para pagamento das custas iniciais no prazo legal de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o ulterior cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). A Agravante alega que: 1) é residente na Austrália desde 2013, sofreu grave acidente em imóvel alugado pela plataforma durante férias no Brasil, resultando em paraplegia completa; 2) encontra-se totalmente incapacitada para o trabalho, dependente de cadeira de rodas, cuidadores e auxílio financeiro de familiares para sobreviver e custear tratamentos médicos; 3) a decisão agravada negou a gratuidade com base em supostos rendimentos auferidos no exterior e depósitos recebidos no Banco do Brasil; 4) os valores apontados são reembolsos parciais efetuados pela seguradora vinculada ao Airbnb, referentes a despesas médicas emergenciais, e não rendimentos próprios; 5) apresenta planilhas detalhadas de gastos mensais que ultrapassam os valores convertidos, demonstrando déficit financeiro e ausência de disponibilidade econômica; 6) há violação dos princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5o, XXXV) e da assistência jurídica gratuita (art. 5o, LXXIV), além dos artigos 98 e 99 do CPC; 7) a decisão agravada incorreu em erro de valoração probatória ao confundir depósitos com renda líquida, ignorando que os recursos foram integralmente utilizados para quitação de despesas médicas e hospitalares, conforme comprovado por notas fiscais e termos de quitação; 8) a ajuda familiar não configura renda própria, sendo apenas auxílio eventual diante da condição de vulnerabilidade da Agravante; 9) negativa da gratuidade, portanto, impõe barreira intransponível ao exercício do direito de ação, especialmente em demanda cujo valor ultrapassa R$ 12 milhões. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão. É o relatório. Decido. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, sendo que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Uma vez que o presente pedido se confunde com o objeto do próprio agravo que, por sua vez, reflete no prosseguimento da ação na origem, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 17:01:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador